Tribunal: TJPA
Processo: 0806362-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806362-95.2017.8.14.0301

APELANTE: JAMES CESAR TELES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE ONZE ANOS.
OMISSÃO ATRIBUÍDA À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de maio a cinco de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 202
3.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JAMES CÉSAR TELES
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
, indeferiu os pedidos iniciais, por não vislumbrar a responsabilidade objetiva estatal,
cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“Dessa forma, restam afastados os requisitos configuradores da responsabilidade estatal pretendida pela parte autora.

Logo, o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe.

Condeno o autor a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 05.04.2017 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), contudo a exigibilidade fica suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita (id. 1824235).

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Belém, 18 de janeiro de 2022.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª. Vara da Fazenda.”

Em suas razões recursais (id. 9996674, págs. 1/6), após o relato dos fatos, o recorrente sustentou, em síntese, a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, ante a falha do serviço público.

Disse que foram juntados diversos documentos que demonstram claramente a responsabilidade civil do recorrido, pois estava representado pela Defensoria Pública que assumiu a causa, perante o juízo da 7ª Vara Cível de Belém.

Sustentou que a responsabilidade do Estado do Pará restou evidenciada a partir do momento em que a Defensoria Pública do Estado do Pará retirou o processo em carga e permaneceu de forma indevida por mais de 11 (onze) anos, tendo, com isso, causado prejuízos materiais e morais.

Aduziu que houve falha na prestação do serviço perpetrado pelo apelado, na forma do § 6º do art. 37 da CF.

Mencionou que restou comprovado o dano moral, causado pela negligência e omissão do recorrido.

Frisou que o dano moral deveria ser arbitrado conforme o postulado na inicial, levando em consideração a gravidade do dano, os efeitos negativos suportados, justificando o valor diante da gravidade do dano praticado pelo apelado, que não observou a razoabilidade, os princípios da eficiência, celeridade processual e razoável duração do processo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reformada a sentença e reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, devendo este ente ser condenado ao pagamento de dano moral e material.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 9996677, págs. 1/5), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso, diante da ausência de responsabilidade objetiva.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o presente recurso em seu duplo efeito (id. 10576570, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
10621873, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, o ressarcimento por danos morais e materiais, os quais teriam sido provocados pela negligência/omissão da Defensoria Pública, fato que lhe acarretou enormes prejuízos, pois não conseguiu receber indenização decorrente de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu o seu pleito, por não vislumbrar configurada a responsabilidade objetiva do Estado.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Cumpre ressaltar que o dever de indenizar é proclamado, em nosso ordenamento jurídico, conforme disposto nos arts. 186 e 927 do CC, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Pois bem, trata-se de situação a envolver a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros, por agentes seus, no exercício da função, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito isso, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano . (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, colaciono os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

(...)

3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes.

(...)

(STF, RE 584675 AgR, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO CARACTERIZADO. OCORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA AFERIÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu a existência de erro judicial, visto que houve negligência dos agentes públicos envolvidos na aferição da verdade nos fatos narrados. A inversão do julgado na forma pretendida demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

2. O valor fixado a título de danos morais e materiais pela instância de origem somente pode ser revisto nesta seara recursal em situações excepcionais, quando a quantia indenizatória seja irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu in casu.

3. Agravo Interno do Mato Grosso do Sul a se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.456.471/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020.).”

No presente caso, o recorrente sustenta seu direito com base na responsabilidade objetiva do Estado do Pará, sob o fundamento de que por mais de 11 (onze) anos, contados da data da certidão emitida pela Secretaria da 7ª Vara Cível da comarca de Belém, os autos encontravam-se em poder da Defensoria Pública Estadual, fato que, diante da
negligência/omissão do referido órgão, acarretou-lhe enormes prejuízos, pois não conseguiu receber sua indenização decorrente do acidente de trânsito, ressaltando ainda que na referida certidão expedida pela Secretaria da 7ª Vara Cível da capital não consta quaisquer dados que comprovem que a Defensoria Pública atuava em defesa do autor, ora recorrente.

Na verdade, ao analisar este processado, verifica-se que apelante não juntou nenhum documento para corroborar a sua alegação, pois nas demandas que cita consta que estava representado, à época, por advogado particular, de nome Júlio Cesar Teles Neto, conforme consta no Sistema LIBRA, e não pela Defensoria Pública.

Além disso, constato que a intimação da Defensoria Pública, conforme se depreende da consulta ao sistema LIBRA, fora para que atuasse na condição de curador de ausentes, em relação ao réu Ednilson Teixeira da Costa, que causou o acidente de trânsito que vitimou apelante, e não atuando em defesa deste.

Ademais, na audiência de instrução e julgamento do dia 30.10.2019, o apelante sequer compareceu em juízo, estando presentes na ocasião seu patrono (advogado particular) e o procurador do Estado do Pará (Dr. Dennis Verbicaro Soares), conforme Termo de Audiência (id. 9996664, pág. 1).

Cumpre registrar que no sistema LIBRA não consta que o processo tenha sido recebido pela Defensoria Pública, pois o campo recebimento está em aberto.

Em relação ao presente caso, oportuno citar passagem da sentença proferida pelo juízo singular, que bem expõe os motivos por que não são pertinentes os pleitos do recorrente:

“Dessa feita, entendo como indevidos os pedidos de dano moral e material, pois o autor, conforme acima analisado, não comprovou o efetivo dano extrapatrimonial que lhe fora supostamente causado, na medida em que levanta informação inverídica acerca do suposto patrocínio da causa pela Defensoria Pública, cuja hipotética falha na prestação de assistência jurídica ensejasse o abalo moral e material alegados, até mesmo porque não há nos autos quaisquer provas da dependência econômica do autor em relação aos fatos discutidos na presente ação, como também se verifica que se encontrava representado por advogado particular na aludida ação de execução de sentença.

Aliás, o autor sequer compareceu em Juízo quando designada audiência de instrução e julgamento em 31.10.2019, às 10h00 (id 11210157).

...

No presente caso, vislumbra-se que o nexo de causalidade não foi devidamente evidenciado pelo autor, cujas provas apresentadas não se mostram suficientes a sustentar o direito ora alegado, o que denota que a Administração Pública atuou em observância ao princípio da legalidade.”

Nesse viés, verifica-se a ausência de prova de nexo causal entre o apontado dano e comportamento omissivo imputado ao ente estatal. Portanto, ausência de comprovação de má prestação do serviço pela Defensoria Pública Estadual.

Diane desse contexto, em que pese o apelante ter ficado com o feito paralisado por mais de 11 (onze) anos, circunstância que, sem dúvidas, causou-lhe grande prejuízo, essa ocorrência não pode ser imputada à Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme restou muito bem delineado nestes autos.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida, pois confirmada a ausência do dever de indenizar do Estado do Pará, ante a não comprovação da omissão alegada.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023